Tribunal: TJMT
Processo: 1058935-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1058935-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AEREAS S.A. (EMBARGANTE), GOL LINHAS AEREAS S.A. (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), MATHEUS SCUSSEL GUIMARAES - CPF: 099.831.586-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO QUANTO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória e reduziu o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, de R$ 46.666,66 para R$ 20.000,00
, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem condenação em custas e despesas processuais
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) ao direito da parte vencedora ao reembolso das custas e despesas processuais; (
ii
) à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, notadamente se devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido (redução da multa) e não sobre o valor final da condenação; e (
iii
) ao exame de alegações de jurisprudência, prescrição e motivação do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3.
Restou caracterizada omissão quanto ao reembolso das custas processuais, uma vez que a legislação estadual e federal assegura à parte
vencedora o direito ao ressarcimento dos valores antecipados, ainda que a Fazenda Pública seja isenta do recolhimento prévio.

4.
Também foi constatada omissão na definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora (R$ 26.666,66), conforme art. 85, § 2º, do CPC.

5.
As demais alegações não configuram omissão, pois todos os pontos sobre prescrição, motivação do ato administrativo, proporcionalidade da multa e análise da jurisprudência foram devidamente enfrentados no acórdão embargado
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para condenar o Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas e despesas processuais adiantadas e para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico
obtido (R$ 26.666,66), mantidos
os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento: “1. A parte vencedora tem direito ao reembolso das custas processuais que antecipou, mesmo em demandas contra a Fazenda Pública.
2
. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 82, § 2º, e 85, § 2º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I; Lei n. 9.289/1996, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.795.770/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 22/6/2020; TJMT, N.U 1042881-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/02/2025; TJMT, N.U 0010688-90.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
oposto por

GOL
LINHAS AÉREAS S/A

contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
nego provimento ao recurso de apelação da Embargante e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na Ação Anulatória n. 1058935-46.2019.8.11.0041, reduzindo o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 46.666,66 para R$ 20.000,00, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC
(ID.
292096355
).

Em suas razões recursais, a Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao reembolso das custas e despesas processuais, à base de cálculo dos honorários de sucumbência (sustentando que o parâmetro correto
seria
o valor do proveito econômico obtido), à análise de jurisprudência sobre razoabilidade e proporcionalidade da multa, à interrupção da prescrição e à motivação da decisão administrativa, postulando a integração do julgado para sanar tais omissões e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (ID. 294477897).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
, conforme certidão automática do sistema
.

Recurso tempestivo (ID. 270205883) e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GOL LINHAS AÉREAS S/A
pretende, por meio destes embargos de declaração, a integração do acórdão para que seja reconhecido o direito ao reembolso das custas e despesas processuais, a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 26.666,66), bem como o saneamento de omissões relacionadas à fundamentação sobre jurisprudência, prescrição e motivação do ato administrativo, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso comporta
parcial

acolhimento
, apenas em relação
às custas
e honorários de sucumbência
.
Vejamos
.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO SANCIONADOR DO PROCON. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e pela empresa GOL Linhas Aéreas
S/A contra sentença que, em sede de ação anulatória, reconheceu parcialmente o pedido inicial, reduzindo a multa
administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 46.666,66 para R$ 20.000,00, mantendo sua validade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova testemunhal configura cerceamento de defesa; (
ii
) saber se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva estatal; e (
iii
) verificar a legalidade e a motivação do ato administrativo sancionador, bem como a possibilidade de revisão judicial do valor da multa aplicada pelo PROCON.

III. Razões de decidir

3. A rejeição do pedido de oitiva de servidor do PROCON não caracterizou cerceamento de defesa, pois a controvérsia era eminentemente de direito e o acervo documental era suficiente para a solução do litígio.

4. Não se configurou prescrição, pois o crédito foi definitivamente constituído em 19/06/2019 e a ação foi ajuizada em 10/12/2019, dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

5. O processo administrativo sancionador observou os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, não se verificando nulidade na decisão administrativa.

6. A multa imposta observou os critérios do art. 57 do CDC e foi reduzida de modo legítimo pelo Juízo, com base na razoabilidade e proporcionalidade, não havendo ilegalidade na moderação judicial do quantum.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal em processo cuja matéria é eminentemente de direito não configura cerceamento de defesa.
2
. O prazo prescricional quinquenal para cobrança de multa administrativa tem início com a constituição definitiva do crédito. 3. A decisão administrativa do PROCON que observa os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação é válida. 4. É admissível a revisão judicial do valor da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ofensa à separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts.
5º, LIV e LV
; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI, 14 e 57; CPC, arts. 355, I, e 487, I; Dec. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.645.635/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/06/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.060.646/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Turma, j. 15/08/2019; TJMT, N.U 1003450-71.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j.
05/02/2025
”

(
TJMT.
N.U 1058935-46.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes
, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público,
j.
09/06/2025,
DJ
e
09/06/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela,
a Embargante aponta com razão a existência de omissão quanto ao reembolso das custas processuais e à adequada base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

É que o acórdão embargado silenciou sobre o pedido expresso
da
GOL
de condenação do
ESTADO
ao reembolso das custas processuais.

Com efeito
,
assiste razão à Embargante quanto ao reembolso das custas processuais
, pois, restando vencido o
ESTADO
, a isenção do pagamento de emolumentos, custas e despesas processuais prevista na Lei Estadual n.

7.603/2001, em consonância com a Lei n. 9.289/1996,
não alcança os valores despendidos pela parte vencedora da demanda, conforme a exceção prevista no inciso I do art. 3º da referida norma, que assim dispõe:

“Art. 3º Além dos casos previstos em lei
, são
isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (Redação dada pela Lei nº 11.077/2020)” (
g.n
.
)

Frise-se que tais normas estão em consonância com a parte final do § 2º do art. 82 do CPC, segundo o qual,
“
a sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”
.

Sobre o tema já se posicionou este egrégio Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS.
OMISSÃO QUANTO AO REEMBOLSO DE CUSTAS
E ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
.
1
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação para declarar a não incidência do ICMS e anular o lançamento fiscal, fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, sem pronunciamento sobre o reembolso das custas processuais.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (
i)
saber se existe omissão quanto ao reembolso das custas processuais antecipadas pela parte vencedora
; e (
ii
) verificar se houve inobservância do escalonamento obrigatório na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.
III. Razões de decidir.
3.
Nos termos do art. 82, § 2º, do CPC,
a parte vencida deve reembolsar à parte vencedora as despesas processuais antecipadas
, o que não foi expressamente determinado no acórdão embargado, caracterizando omissão a ser sanada
.

4. Em causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, § 5º do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa de forma progressiva.

IV. Dispositivo e tese
.
5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: "1.
A parte vencedora tem direito ao reembolso das custas processuais que antecipou
.
2
. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem observar o escalonamento progressivo obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, aplicando-se os percentuais mínimos de cada faixa sobre a parcela
do proveito econômico correspondente."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1042881-34.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
3ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25/02/2025,
DJ
e
25/02/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INCLUSÃO EXPRESSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame.
1
. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, invertendo o ônus
da
sucumbência, mas sem menção expressa ao reembolso das custas processuais.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a ausência de menção ao reembolso das custas processuais configura omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir.
3. As custas processuais integram o ônus
da
sucumbência, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, mas possuem natureza jurídica distinta dos honorários advocatícios, sendo necessária sua menção expressa no dispositivo. 4.
A legislação vigente, como a Lei Federal nº 6.830/80 e a
Lei Estadual nº 7.603/2001, garante à parte vencedora o direito ao ressarcimento das custas antecipadas em ações contra a Fazenda Pública
.
IV. Dispositivo e tese.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para complementar o dispositivo do acórdão embargado,
incluindo a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais
. Tese de julgamento: “1
. A Fazenda Pública, quando vencida na lide, está obrigada a reembolsar
as custas
processuais antecipadas pela parte vencedora, nos termos do art. 82, §2º, do CPC e da legislação específica
.”
(...)”
(
TJMT.
N.U 0010688-90.2015.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público,
Rel. Des.
Jos
é
Luiz Leite
Lindote
,
1ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
17/02/2025, DJ
e
17/02/2025)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA NO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE CONSECTÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. (...) II - Também é consequência da inversão do julgado a devolução das custas e despesas processuais recolhidas pela embargante,
apresentando-se impositiva a devolução das referidas despesas, com a atualização que se fizer necessária, e a condenação da Fazenda Estadual ao pagamento destas
. (...) (STJ.
EDcl
no REsp 1.795.770/SP,
Rel.
Min. Francisco Falcão,
2ª
Turma, j. 22/6/2020, DJe de 26/6/2020.) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇAS ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTE DA C. PRIMEIRA SEÇÃO. (...) I - Os arts. 27 do CPC e 39 da Lei nº 6.830/80 não regulamentam uma isenção à Fazenda, mas somente dispõem que esta fica dispensada de efetuar o depósito antecipado de custas e emolumentos,
devendo pagar o montante a eles referente ao final da lide, acaso reste vencida
. (...)” (STJ.
REsp
n. 988.570/SP,
Rel.
Min. Luiz
Fux
,
1ª
Turma, j. 17/4/2008, DJe de 14/5/2008.) (
g.n
.)

Assim
sendo
, julgada

parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo sucumbente o
ESTADO
, é devido o reembolso das custas e despesas processuais adiantadas pela parte
Embargante
vencedora na demanda, nos termos do art. 3º, I,
da Lei Estadual n. 7.603/2001
e art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996.

Logo, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO
a reembolsar à parte vencedora
as custas
e despesas processuais efetivamente adiantadas no processo.

Quanto aos honorários sucumbenciais, verifica-se igualmente omissão, uma vez que o acórdão embargado majorou os honorários de 10% para 12%, mas não enfrentou o argumento da Embargante de que a base de cálculo deveria ser o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da redução da multa (R$ 26.666,66), e não o valor final
mantido na sentença
(R$ 20.000,00)
, até porque, não houve condenação como constou na sentença recorrida
.

De fato, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários
serão
fixados
“
sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”
, sendo que, no caso concreto, o proveito econômico da
GOL

é o resultado da diferença pecuniária entre valor inicialmente pretendido e o valor efetivamente obtido perante o Poder Judiciário, o que
corresponde exatamente à redução da multa de R$ 46.666,66 para R$ 20.000,00, totaliza
ndo
R$ 26.666,66
.

Portanto, impõe-se a adequação do julgado para fixar que os honorários sucumbenciais devem incidir não sobre a condenação
– inexistente na sentença recorrida –,
mas sobre o valor do proveito econômico obtido, qual
seja,
R$ 26.666,00, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Quanto às demais alegações de omissão, melhor sorte não socorre à Embargante, uma vez que o acórdão embargado examinou exaustivamente as matérias relativas à prescrição, motivação da decisão administrativa, proporcionalidade da multa e jurisprudência correlata, inexistindo vícios aptos a autorizar nova apreciação sob o rito do art. 1.022 do CPC, mas apenas inconformismo com o mérito do julgamento.

Com efeito, no que tange
à alegada om
issão sobre a jurisprudência desta Corte
acerca da razoabilidade e proporcionalidade de multas administrativas, constato que não se configura vício sanável.

É que o
acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da proporcionali
dade da multa, consignando que:

“
(...) a
decisão de primeiro grau que reduziu a multa
(...)
concretizou com adequação os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, atendendo ao contexto fático e ao conteúdo das provas constantes dos autos, observando não apenas o poder econômico da Cia. Aérea, mas também a vantagem auferida e a gravidade da infração
.

Assim sendo, não há qualquer ilegalidade ou abuso na decisão judicial que optou por moderar o quantum da penalidade, especialmente diante da natureza da infração apurada, cuja repercussão individual foi limitada, o que justifica, dentro do controle de
legalidade e proporcionalidade
que compete ao Judiciário,
a

redução equitativa
da multa sem prejuízo à eficácia do poder sancionador do PROCON
(...)”
.

Do mesmo modo, a
alegada omissão quanto ao momento da interrupção da pres
crição também não se configura, tendo em vista que o
acórdão enfrentou expressamente a questão
prescricional, consignando que:

“(...)
a prescrição quinquenal não restou configurada,
pois o lapso temporal entre a constituição definitiva do crédito (19/06/2019) e o ajuizamento da ação anulatória (10/12/2019) que discute sua legalidade é inferior ao prazo de cinco anos
previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Ainda, destaco que a tramitação do processo administrativo ocorreu dentro de prazos razoáveis, não havendo paralisação indevida ou inércia injustificada da Administração que ensejasse o reconhecimento da prescrição intercorrente
(
...)”

Por fim,
também
inexiste omissão quanto à motivaç
ão da decisão administrativa, pois o
acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que
“
a decisão administrativa impugnada foi suficientemente fundamentada, com indicação clara dos dispositivos legais violados (art
s. 4º, III, 6º, VI e 14 do CDC)
”
, bem como
que
:

“(...)
não se trata de ausência de motivação
, mas de divergência jurídica legítima, que foi enfrentada com clareza pela Administração Pública, a qual apresentou
fundamentação suficiente
ao rejeitar a tese defensiva da empresa, demonstrando que a conduta apurada afrontava diretamente os
direitos básicos do consumidor, independentemente da chancela normativa conferida pela ANAC ao regime tarifário, de modo que,
ausente qualquer vício de legalidade ou desvio de finalidade, se mostra incabível a invalidação do ato administrativo ou a reavaliação do mérito sancionador pelo Judiciário
, nos exatos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal acima transcrita”
.

Diante disso, conclui-se que o acórdão recorrido analisou todos
estes
aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão

que justifique o acolhimento dos embargos de declaração

nestes pontos
, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os
fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6ª

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados
pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por fim, n
o que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar

a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025
do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações,
constata-se que, salvo quanto ao reembolso das custas processuais e à base de cálculo dos honorários - pontos passíveis de simples correção para integração ao julgado - as demais alegações configuram mero inconformismo com o mérito do que restou decidido ou já fora suficientemente apreciado, de modo que os presentes declaratórios devem ser acolhidos apenas parcialmente.

Diante do exposto,
conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração opostos
pela
GOL
LINHAS AÉREAS S/A
, com efeitos modificativos,
apenas
para, corrigindo o
s
erro
s
apontado
s
, fixar que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) incidam sobre o
proveito econômico obtido com a demanda, qual seja, o valor da redução da multa questionada, que corresponde a R$ 26.666,00
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
; bem como para
CONDENAR
o
ESTADO DE MATO GROSSO
a reembolsar as custas e despesas processuais adiantadas pela parte vencedora na demanda, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001
e
art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 9.289/1996
,
mantidos os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025